Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719128-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. C. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE SOCORRO MARIANO DE OLIVEIRA FRAGOSO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Risco de Dano – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. A parte agravante requereu judicialmente a concessão do medicamento SOMATROPINA, hormônio de crescimento, em razão do diagnóstico de baixa estatura. Conforme consta do relatório médico, quanto maior o atraso no início da terapia, pior se torna a previsão e possibilidade de recuperação de estatura final do indivíduo, demonstrando, pois, o risco de dano. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nossa Egrégia Oitava Turma Cível já reconheceu a possibilidade de fornecimento da Somatropina, uma vez que se trata de medicamento com eficácia comprovada, incorporado ao SUS e com recomendação ativa pelo Conitec. O uso deve ser feito de forma ambulatorial, única obrigação possível a ser imputada ao plano de saúde. Como bem deduzido pelo Des. Robson Teixeira de Freitas no recente Acórdão 1855045, "Em que pese a maior comodidade da realização do tratamento em domicílio, a legislação e jurisprudência aplicáveis à matéria afastam a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco, pelo plano de saúde, para uso domiciliar." Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada a fim de determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento Somatropina, nos termos da prescrição médica e pelo prazo necessário, para tratamento ambulatorial, em clínica conveniada fornecedora do medicamento ou em outro estabelecimento de saúde indicado pelo plano ou convencionado pelas partes. Intime-se a agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator